Tribunal: TJBA
Processo: 8049560-77.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049560-77.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CRISPIM PATROCINIO DA SILVA ALMEIDA

Advogado(s)
:
FABIANA SANTOS LEMOS

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO NO SCR/SISBACEN SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 385/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do consumidor para reformar parcialmente a sentença e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de apontamento irregular no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central — SCR/SISBACEN, sem comprovação de comunicação prévia.

2.

O agravante alegou a incidência analógica da Súmula nº 385/STJ, sob o fundamento de que o consumidor possuía registros anteriores no SCR/SISBACEN, inclusive com apontamentos vencidos junto a outras instituições financeiras. Sustentou, ainda, a inexistência de dano moral, a ausência de prova de abalo concreto, a regularidade da anotação e, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. Questão em discussão

3.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o agravo interno impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática; (ii) saber se a existência de registros anteriores no SCR/SISBACEN autoriza a aplicação automática da Súmula nº 385/STJ; (iii) saber se a ausência de comprovação de comunicação prévia ao consumidor sobre o lançamento no SCR/SISBACEN configura falha na prestação do serviço e dano moral indenizável; e (iv) saber se o valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

4.

A preliminar de não conhecimento do agravo interno deve ser rejeitada, pois a instituição financeira impugnou minimamente os fundamentos essenciais da decisão agravada, especialmente quanto à incidência da Súmula nº 385/STJ, à existência de registros anteriores no SCR/SISBACEN, à ausência de dano moral e ao valor da indenização.

5.

A existência de lançamentos pretéritos no SCR/SISBACEN, ainda que com indicação de valores vencidos, não autoriza, por si só, a aplicação automática da Súmula nº 385/STJ. A incidência da orientação sumular exige prova segura de inscrição anterior legítima, regular, restritiva e contemporânea ao apontamento impugnado.

6.

O SCR/SISBACEN possui natureza própria e reúne informações diversas sobre operações de crédito, limites contratados, contratos ativos, valores vincendos, valores vencidos, prejuízo e histórico de relacionamento bancário. Por isso, a simples existência de registros anteriores no sistema não comprova, de forma automática, a presença de inscrição restritiva legítima apta a afastar o dano moral.

7.

Cabia à instituição financeira demonstrar a existência de anotação anterior efetivamente restritiva, legítima, regular, contemporânea e precedida de comunicação ao consumidor. Ausente essa prova qualificada, não há fundamento para afastar a indenização com base na Súmula nº 385/STJ.

8.

A instituição financeira originadora da operação deve comprovar a comunicação prévia do consumidor acerca do registro de seus dados no SCR/SISBACEN. A ausência dessa comprovação viola o direito básico à informação e caracteriza falha na prestação do serviço.

9.

O apontamento irregular em sistema de informações creditícias utilizado para análise de risco e concessão de crédito é apto a comprometer a imagem financeira do consumidor, razão pela qual o dano moral decorre do próprio fato, sendo desnecessária a prova de negativa concreta de crédito.

10.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a função compensatória da indenização e o caráter pedagógico da condenação.

11.

A redistribuição dos ônus sucumbenciais deve ser mantida, pois a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais afasta a conclusão de sucumbência mínima.

IV. Dispositivo e tese

12.

Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

Tese de julgamento: “1. A existência de registros anteriores no SCR/SISBACEN não autoriza, por si só, a aplicação da Súmula nº 385/STJ, sendo necessária prova de inscrição anterior legítima, regular, restritiva e contemporânea. 2. A ausência de comprovação de comunicação prévia ao consumidor sobre registro no SCR/SISBACEN configura falha na prestação do serviço. 3. O lançamento irregular no SCR/SISBACEN, sistema apto a influenciar a análise de crédito, gera dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2º, 932, V, e 1.021, § 1º; CDC, arts. 6º, III, 14 e 43, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 385/STJ; STJ, AgInt no REsp 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8049560-77.2025.8.05.0001
, em que figuram como agravante
BANCO BRADESCARD S.A
. e como agravado
CRISPIM PATROCINIO DA SILVA ALMEIDA
,

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, ___ de __________ de 2026.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça